Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-49.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Acidente em linha férrea – Morte – Culpa exclusiva da vítima – Nexo de causalidade – Não configuração – Danos morais e materiais – Impossibilidade:

-- A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo de causalidade, sem o qual não há dever de indenizar.